Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-36.2024.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - revisional de contrato bancário - Tema Repetitivo no 972 - seguro de proteção financeira - instrumentos contratuais preveem a contratação do serviço de forma optativa - "venda casada" não caracterizada - ação julgada improcedente - recurso provido, para esse fim, na parte conhecida.